Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011669-89.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: EDSON MARCOS MELOZZI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Incluam-se em pauta este recurso, bem como o agravo de instrumento, para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator